Tribunal: TCU
Processo: 044.877/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 394/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; em encaminhar cópia desta deliberação, juntamente com a instrução da unidade técnica, ao autor da representação e à Base Administrativa do Comando de Operações Especiais; e em arquivar o processo, após a adoção da medida especificada adiante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 044.877/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Base Administrativa do Comando de Operações Especiais. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Eduardo Soares Bueno de Azevedo (108971/OAB-RS), representando Bem10 Comércio e Serviços Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Base Administrativa do Comando de Operações Especiais, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico SRP 4/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. no julgamento das propostas do item 27 não restou demonstrado, objetivamente, qual exigência do edital não teria sido atendida pelos produtos ofertados pelas licitantes, de modo que não constitui motivo suficiente a alegação de que foi verificada divergência entre o descrito no Comprasnet e o ofertado pelas empresas, tendo sido identificada violação aos arts. 44 da Lei 8.666/1993 e 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.